Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002967-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
TEMA 1264 DO STJ
–
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da questão já decidida e encartada nos autos.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 1002967-55.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: EIRE FRAGOSO SOARES

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EIRE FRAGOSO SOARES
contra acórdão unânime (ID. 279534899) que negou provimento ao
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (ID. 258422161) que determinou a suspensão do feito, até que haja o pronunciamento definitivo da Corte Superior sobre o TEMA REPETITIVO 1264 do STJ – definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, como o SCR BACEN.

O Embargante requer o acolhimento dos embargos, aduzindo que o caso em questão não se amolda à hipótese do Tema 1264.

Contrarrazões ID. 281140366, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos.

O Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois a questão submetida a julgamento se enquadra na hipótese do
TEMA REPETITIVO 1264 do STJ,
que abrange todas as plataformas de acordo, visto que não foi realizada qualquer menção expressa à eventual restrição.

Além disso, restou determinada a suspensão,
sem exceção
, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria – exigência de dívida prescrita na via extrajudicial, com ou sem inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação.

Portanto, é evidente a necessidade de se manter a suspensão do Recurso em questão, conforme ordem superior.”.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto que a oposição de novos embargos de cunho protelatório ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025